Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703144-87.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE VASCONCELOS MORATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 63866977 constatou-se a existência de preliminar levantada pela instituição bancária. Pois bem, orientado pelo princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9oNão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre a referida preliminar. Publique-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator